Tribunal: TJBA
Processo: 0526964-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526964-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MMS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMÓVEL ARRENDADO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE, CASO NÃO DEMONSTRADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIDADE DISTINTA À CAUSA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 52. COBRANÇA DO IMPOSTO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. COISA JULGADA NO CURSO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. EXERCÍCIOS TRIBUTÁRIOS DIFERENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2, DO CPC. SÚMULA 98/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
(id. 72873398)
a existência vícios a serem sanados em face
da inversão da sucumbência, invocando a aplicabilidade do art. 85, §10 e 337, inciso VI e §§1º, 2º e 3º, todos do CPC.

2. Insta salientar que, quando do julgamento da apelação, afastou-se a ocorrência da litispendência, haja vista que a presente ação versa sobre a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2016, sendo que a Ação 0572409-11.2014.05.0001 versava sobre a cobrança do mesmo tributo, sendo que referente ao exercício de 2014.

3.
O que ocorreu de fato é que, quando do julgamento da Ação 0572409-11.2014.05.0001, ressalte-se que no curso da presente ação, o juízo daquela causa declarou
“que as Autoras não são contribuintes do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição imobiliária nº 710.95-6, posto que sua posse como arrendatárias não é qualificada pelo animus domini, e por isso não gera a incidência de IPTU”.

4. Assim sendo, não há de se falar em litispendência, haja vista que o objeto das ações tinham como referência exercícios diferentes.

5. Com relação ao princípio da causalidade, a parte Embargada, para garantir seu direito à imunidade tributária, se viu obrigada a ingressar em juízo, anualmente, questionando a cobrança de cada exercício tributário.

6.
In casu
, não há vícios no acórdão hostilizado, eis que

toda matéria

foi
devidamente apreciada
.

7
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso. Recurso
com mero intuito de prequestionar a matéria e alçá-lo a instâncias superiores.

8. Com relação ao pedido de condenação do Ente Público na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 98 do STJ.

9
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526964-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MMS PARTICIPACOES LTDA
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.